Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Na petição de ID 72230445, o PARTIDO DOS TRABALHADORES sinaliza a ocorrência de fatos novos, com fundamento no artigo 493 do Código de Processo Civil, noticiando condutas posteriores à sentença de primeira instância praticadas pelo apelante THOMAZ HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, a saber: a) Entrevista à "Gazeta do Povo" em 06/05/2025, reiterando as alegações de vinculação do PT com organizações criminosas; b) Publicação de vídeo em redes sociais em 06/05/2025, mantendo o mesmo discurso; c) Entrevista ao "Show da Manhã" em 08/05/2025, onde, além de reiterar as condutas danosas, teria atacado o Poder Judiciário, denominando-o de "sanha autoritária em conjunto com o PT e STF". Com base nesses fatos, requer a majoração dos danos morais e a fixação de multa por descumprimento da obrigação de não fazer. Pois bem. Antes de analisar o mérito da questão, impõe-se observar que a alegação de fatos novos em sede recursal demanda cautela especial, considerando que pode impactar substancialmente o julgamento do colegiado. Ademais, o contraditório e a ampla defesa exigem oportunidade de manifestação da parte contrária sobre os fatos alegados. Ante o exposto, DETERMINO a intimação do apelante THOMAZ HENRIQUE BARBOSA DA SILVA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição interposta. FACULTO ao Ministério Público, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos para análise dos pedidos de majoração de danos morais e fixação de multa coercitiva. Intimem-se. Cumpra-se.